Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 243 DO ECA. COMPETÊNCIA. DECISÃO. JUÍZO COMUM X VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que firmou sua competência para processar e julgar Termo Circunstanciado no qual se apura a prática, em tese, do crime previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrido em âmbito escolar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em saber se é competente para apreciar a causa em questão o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília ou a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, criada em julho de 2024.
III.RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
5. Em se tratando de crimes cometidos fora do ambiente doméstico, estes serão de competência das varas comuns ou dos juizados especiais a depender do crime.
6. No caso, por se tratar de apuração de suposta prática de crime injúria cometido contra criança e adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), a competência é do juízo comum.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação criminal conhecida e desprovida.